Tribunal: TJPA
Processo: 0807066-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807066-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 333 DO CPB, ART. 33 DA LEI N° 11.343/06 E ART. 14 DA LER N° 10.826/2003
. PRISÃO PREVENTIVA.
PLEITO DA RETIRADA DO SIGILO
. PREJUDICADO.
ANULAÇÃO DA

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto ao
pleito da retirada do sigilo
, observo que tal pleito resta prejudicado, tendo em vista que o Magistrado
a quo
informou que já realizou a habilitação da defesa nos autos.

2. Em relação ao
pedido de anulação da audiência de instrução e julgamento
por cerceamento de defesa, vejo que
não merece guarida
. Ocorre que tal pedido deve ser intentado primeiramente no Juízo
a quo
, a fim de que esta Relatora não incorra em indevida supressão de instância.

3. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em sete de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNO DE OLIVEIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA, nos autos do Processo n.º 0801466-15.2022.8.14.0501.

Consta da impetração que nos autos do Inquérito Policial, entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2021, o denunciado apropriou-se de bens e valores de que tinha posse em razão do cargo e recebeu para si, em razão da função pública, vantagem indevida.

Alega que o réu Nalbert informa que supostamente vendeu essas armas para o paciente Bruno, tendo este lhe oferecido vantagem indevida. No entanto, além da autoridade coatora ter decretado a prisão apenas do paciente, o principal acusado deixou de responder em liberdade.

Assevera que a denúncia capitula também o paciente no art. 33 da lei 11343/06, todavia não há nada nos autos que possa aferir que alguma quantidade foi subtraída e que esta foi entregue ao paciente. Sendo absurdo uma acusação de tráfico de drogas sem sequer perícia acerca da quantidade.

Ressalta que estamos claramente diante de cerceamento de defesa, já que existem provas que estão apresentadas apenas a acusação e não oportunizadas a defesa.

Aduz que o fato de a defesa não ter tido ciência desses documentos (vídeo do depoimento, interceptações) culminam em violação ao contraditório, nos termos da súmula vinculante no 14 do STF.

Expõe que a única possibilidade é declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e os atos posteriores a ela, determinando que outra se realize com máxima observância do postulado constitucional do devido processo legal em sua faceta material, evitando-se, assim, que mais adiante, quiçá em sede de eventual apelação criminal, recurso especial ou habeas corpus, essa nulidade seja arguida e acolhida, retardando o curso do processo e possibilitando possível reconhecimento de prescrição.

Argumenta que não se pode olvidar que todos os elementos de informação coligidos na investigação, notadamente aqueles produzidos mediante quebra de sigilo de dados telemático e de comunicações ou de qualquer natureza, devem estar à disposição não só do órgão acusador, mas também à Defesa. Para tanto uma defesa somente é possível ante o pleno conhecimento de todo o material coletado em decorrência da atividade investigatória estatal. Uma vez que cabe a defesa verificar o que pode ajudar o réu ou não. Não se trata nem de paridade de armas no campo pelo menos dogmático, mas de equilíbrio de situações recíprocas.

Dessa maneira, pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinado a
retirada do sigilo de todas as provas
. A concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para
anular audiência de instrução já realizada, sem ter sido oportunizado à defesa todas as provas colhidas
. A concessão da ordem para o paciente
responder à acusação em liberdade
, lembrando que a prisão se deu em sigilo, sem oportunizar a defesa, assim completamente ilegal. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e
secundum legis
(sentido lato) do órgão julgador. Requer-se, ainda, que seja intimada a Impetrante que subscreve da data do julgamento para que possa realizar
sustentação oral
nesta douta câmara criminal.

Na data de 06.05.2023, a Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, indeferiu a liminar, solicitou informações a autoridade coatora, após, ao Ministério Público para manifestação e em seguida a remessa dos autos a esta Relatora em razão da prevenção, para análise do mérito.

O Juiz
a quo
, em 15.06.2023, esclareceu que:

“(...) O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática do crime tipificado nos Art. 333 do CPB; - Art. 33 da Lei n° 11.343/06; - Art. 14 da Ler n° 10.826/2003, nos autos do Processo Criminal n. 0801466-15.2022.814.0501, que tramita perante a Vara Distrital de Mosqueiro.

O processo está seguindo seu curso regular, com a continuação da audiência de instrução designada para o dia 25/07/2023.

Em relação ao pedido de acesso ao depoimento gravado em sede policial do réu BRUNO DE OLIVEIRA, informo que este juízo já havia deferido o acesso da defesa ao referido depoimento, conforme consta no termo de audiência realizada no dia 18/04/2023 (em anexo).

Todavia, não houve o cumprimento do referido despacho, razão pela qual, na presente data, determinei a juntada do citado depoimento nos autos do processo n° 0801466-15.2022.814,0501.

Ademais, determinei a habilitação da defesa nos autos dos processos Cautelares processos n 0800345-49.2022.8.14.0501 e n° 0800346-34.2022.8.14.0501, muito embora, ainda não tenha havido pedido nesse sentido.
(...)”. (grifo nosso).

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifesta-se pela prejudicialidade do
habeas corpus
, impetrado em favor de BRUNO DE OLIVEIRA em virtude da perda do objeto. Superado o entendimento, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
determinação de sigilo de todas as provas
cerceando a defesa do paciente, assim, pleiteia a retirada do sigilo.

Requer, portanto a anulação da
audiência de instrução realizada.

Por fim, pugna pelo
direito de o paciente responder ao processo em liberdade.

Quanto ao
pleito da retirada do sigilo
, observo que tal pleito resta prejudicado, tendo em vista que o Magistrado
a quo
informou que já realizou a habilitação da defesa nos autos. Vejamos:

“(...) Ademais, determinei a habilitação da defesa nos autos dos processos Cautelares processos n 0800345-49.2022.8.14.0501 e n° 0800346-34.2022.8.14.0501, muito embora, ainda não tenha havido pedido nesse sentido.
(...)”. (grifo nosso).

Portanto,
resta prejudicado o pedido
.

Em relação ao
pedido de anulação da audiência de instrução e julgamento
por cerceamento de defesa, vejo que
não merece guarida
.

Ocorre que tal pedido deve ser intentado primeiramente no Juízo
a quo
, a fim de que esta Relatora não incorra em indevida supressão de instância.

Ademais, em se tratando de nulidade, deve a defesa, interpor o pedido na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Assim, não conheço do pedido de anulação de audiência.

Por derradeiro, quanto ao
direito de o paciente responder ao processo em liberdade,
o
bservo
do que se depreende dos autos o Magistrado
a quo
fundamentou a manutenção da prisão do paciente na
conveniência da instrução criminal
e na
garantia da ordem pública
.

Vejamos:

“(...)
QUANTO À REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE BRUNO DE OLIVEIRA.

No caso do investigado BRUNO DE OLIVEIRA, merece procedência o pedido de prisão preventiva.

As condições de admissibilidade são disciplinadas pelo o art. 313 do Código de Processo Penal e resultam, de plano, verificadas no caso em análise, vez que imputa-se ao representado crimes cujas penas em abstrato ultrapassam 04 anos de reclusão.

Além disto, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No caso do referido acusado, a aplicação de tais medidas seriam inadequadas, tendo em vista que possui diversos antecedentes criminais.

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, denota-se que estão presentes nos autos mediante os elementos carreados aos autos, entende-se os pressupostos, o fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, estes estão dispostos também no art. 312 do CPP, a saber: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

No caso sob enfoque, presente o fundamento da conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública tendo em vista o modus operandi dos crimes, bem como a periculosidade do acusado, demonstrada por seus antecedentes criminais.

(...)”

Não merece guarida, portanto, o pedido de liberdade.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente supostamente cometeu o crime juntamente com seu comparsa.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
e na reiteração delitiva do acusado.

5. Nesse contexto, tem-se por inviáv el a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ora, e
m vista
da
natureza excepcional
da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Juizo primevo, tendo sido demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta
da
conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, bem como pelo fato de que o paciente ostenta ações penais em curso.

No caso dos autos, como já visto, está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão. Com efeito, em que pese os argumentos da defesa no presente remédio constitucional, mostraram-se presentes elementos aptos a justificarem a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame, o que se alia, ainda, à
contumácia delitiva do réu, que responde a outras ações penais
, evidenciando, portanto, risco concreto de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade da custódia preventiva.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVÁVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU QUE JÁ RESPONDE POR CRIME IDÊNTICO. JÁ EM CURSO. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, apontando-se o possível envolvimento do acusado com a organização criminosa Comando Vermelho, dentro da qual, segundo os indícios apontados pelas investigações, o agravante seria o responsável por fornecer armas para a execução de pessoas e realizar as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas.

3. Além disso, as decisões ainda apontam que o acusado responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que reforça a percepção acerca da personalidade desajustada do acusado, revelando uma inclinação para a prática delitiva.

4. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

6. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

7. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

8. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

9. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.

10. Na hipótese dos autos está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão. Como visto, mostram-se presentes elementos aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame (inclusive provável colaboração do acusado com facção criminosa perigosa), o que se alia, ainda, à contumácia delitiva do réu, que já responde a outro processo por crime idêntico, evidenciando, portanto, risco concreto de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade de se alijar, cautelarmente, o agravante do meio social.

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Desse modo,
não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada
.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta extensão,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023